Tribunal: TJMT
Processo: 1006729-47.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1006729-47.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: ADRIANA CERES NOGUEIRA PAIM
AGRAVADO: WAVINTON JOSÉ SOARES DA SILVA
Vistos etc
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por ADRIANA CERES NOGUEIRA PAIM contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, de rejeição do pedido de impenhorabilidade formulado pela executada, ora agravante, mantendo-se a penhora que recaiu sobre o imóvel descrito e caracterizado à (fls.78/verso) e de determinação de expedição de novo mandado de penhora e avaliação do imóvel (matrícula n. 51.752, do CRI local), bem como, a intimação do exequente WAVINTON JOSÉ SOARES DA SILVA (agravado), para que no prazo de (10) dez dias, apresentar o demonstrativo de cálculo do atualizado.
Analisando os autos, verifica-se que já aportou neste Egrégio Tribunal de Justiça o Recurso de Agravo de Instrumento 16852/2015 interposto por Jefferson Luis Cremonez (ex esposo da ora agravante) contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que na Ação de Execução movida por Wavinton José Soares da Silva (agravado), indeferiu o pedido no qual alegava a impenhorabilidade do imóvel matriculado sob o no 51.752.
O mencionado recurso foi distribuído à relatoria do Eminente Desembargador Guiomar Teodoro Borges, que proveu o recurso para, “reconhecer que o imóvel, matrícula n. 51.752, do RGI de Rondonópolis, se trata de bem de família.”
Desta feita, o presente recurso de agravo interposto por Adriana Ceres Nogueira Paim, ex esposa de Jefferson Luis Cremonez, ataca decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, de rejeição do pedido de impenhorabilidade formulado pela executada, ora agravante, mantendo-se a penhora que recaiu sobre o mesmo imóvel objeto do Agravo de Instrumento 16852/2015 (matrícula n. 51.752, do CRI local).
As matérias estão intrinsecamente ligadas entre si, o que impõe o reconhecimento da prevenção do Desembargador Guiomar Teodoro Borges. Dessa forma, a nova disposição do Código de Processo Civil estabelece a prevenção a partir da primeira verificação do feito, ainda que superficial, realizada pelo Relator.
Assim disciplina o artigo 930 do CPC:
“Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade. Parágrafo único. O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo”.
Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery explicam em obra: Comentários ao Código de Processo Civil, 2a Tiragem, pág. 1848, item 4 e 5:
“Par. Ún. 4: Prevenção para o julgamento de recursos. O CPC 930 par. Ún. Contém uma espécie de regra geral acerca da prevenção para o julgamento de recursos e outros feitos de competência dos tribunais, que acaba norteando outras regras específicas a esse respeito e consiste no estabelecimento da prevenção a partir da primeira verificação do feito, ainda que superficial, feita pelo relator. (...)
5. Processos conexos. A prevenção ocorre quando, no Tribunal, o processo é distribuído ao relator. Mesmo que o recurso não seja conhecido ou indeferido liminarmente, a prevenção ocorre, porque o critério de fixação da prevenção é o protocolo do recurso. De outra parte, a prevenção alcança, também, os processos conexos com o que gerou o recurso distribuído ao relator. Valem, aqui as regras de conexão estatuídas no CPC55”.
Desse modo, reconheço a prevenção, nos termos do artigo 80, § 1° e seguintes do RITJMT e artigo 930 do Código de Processo Civil.
Redistribua o feito com as providências de praxe.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora